Tribunal: TJMT
Processo: 1014919-88.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014919-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA CLARA DE SOUSA COSTA - CPF: 064.706.201-16 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO ANTE O RECONHECIMENTO DA INCOMPETENCIA DO JUIZADO PARA JULGAR A LIDE - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PARTE RECLAMADA QUE NÃO FOI SUCUMBENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO

A sentença recorrida extinguiu a ação indenizatória sem análise de mérito, na forma dos arts. 337, II e 485, X, do Código de Processo Civil, razão pela qual falece ao Reclamado interesse em recorrer, ante a inexistência de sucumbência.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

BOTICARIO FRANCHISING LTDA., recorre da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta, sem análise de mérito, a ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais ajuizada por ANA CLARA DE SOUSA COSTA, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial para julgar a lide.

O Recorrente sustenta a legalidade da contratação efetuada pela Recorrida, requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou subsidiariamente, seja reduzido o quantum indenizatório.

Intimada, a Recorrida, não apresentou contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Após análise dos autos, verifico que a presente irresignação recursal carece de um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, qual seja, o pressuposto subjetivo do interesse recursal.

No caso em apreço, o Recorrente alega nas razões recursais que a ação deve ser julgada improcedente porque efetivamente as partes formalizaram um contrato, juntando, inclusive documentos comprovando o pacto e, requerendo, ainda, alternativamente, a redução dos danos morais.

No entanto, a sentença hostilizada tem o seguinte teor:

“Ocorre que, a ação indenizatória foi extinta sem análise de mérito, senão vejamos:

(...)

Incompetência em razão da matéria.

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC).

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa.

Em análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante quanto a assinatura posta no documento juntado no ID 118636263, no caso, será necessária prova pericial grafotécnica para apurar se a referida rubrica foi efetivamente confeccionada pela parte reclamante.

No caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da incompetência em razão da matéria, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito, razão pela qual deixo de analisá-las.

Dispositivo.

Posto isso, proponho reconhecer a preliminar de incompetência em razão da matéria e julgar EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 337, inciso II, e 485, inciso X, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Diante dessa constatação, não se verifica sucumbência na pretensão deduzida pela parte Recorrente, razão pela qual o recurso é inadmissível, porquanto não há interesse recursal (utilidade) em modificar aquilo que não a prejudicou, eis que não houve condenação contra si, uma vez que a ação foi extinta sem análise de mérito.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM IINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIES – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA DETEMINAR À INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE PROMOVA A REMATRÍCULA DO ALUNO – SENTENÇA QUE APENAS CONFIRMA A ANTECIPAÇÃO DE TUELA, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL – RECURSO DO BANCO – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando que não houve qualquer sucumbência do banco quanto ao pedido concedido na sentença, que, tão somente, convalidou a antecipação de tutela inicialmente deferida, que, por sua vez, não lhe conferiu qualquer obrigação, carece, a instituição financeira, de interesse recursal, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil. Com efeito, se inexistente sucumbência, configurada está a ausência de interesse recursal.

(TJ-MT 00021256320138110046 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Posto isso,
não conheço do recurso
, ora interposto.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023